Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ. RESP. 1.843.332/RS. NÃO APLICAÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL QUE GEROU O CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado quanto ao Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3.1. Portanto, o critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. 3.2. No caso dos autos, a relação obrigacional que gerou o crédito exequendo foi a rescisão do contrato de promessa de compra e venda constituída na sentença, pois antes disso, existia um débito em benefício da construtora para pagamento das parcelas do imóvel pelos autores. 3.3. Não se aplica o Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS), pois o crédito exequendo só foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017.
4. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto ao Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS), sem alterar o resultado do recurso.